Tribunal: TCU
Processo: 013.870/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6767/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de PENSÃO MILITAR emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a Sra. Irene Joana Duartt é beneficiária, além da pensão militar em apreço, de uma pensão do INSS desde 21/7/1999 e de uma aposentadoria pelo INSS desde 8/4/1997; Considerando que a percepção cumulada de mais de dois benefícios previdenciários está em desacordo com o art. 29 da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, verbis : Art. 29. É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, no sentido de que as aposentadorias concedidas pelos entes federativos são consideradas para fins dos limites dispostos no mencionado artigo 29 da Lei 3.765/1960, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária quer seja estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva. Nessa linha são os Acórdão 2365/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Bemquerer Costa, e 4.613/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE PENSÃO MILITAR 35156/2017 instituído por Carlos Izolan (peça 4), CONSIDERAR PREJUDICADO, POR PERDA DE OBJETO, o ato 35148/2017 (peça 3) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.870/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Cecilia Duart Izolan (XXX.428.620-XX); Carla Cecilia Duart Izolan (XXX.428.620-XX); Irene Joana Duartt (XXX.716.409-XX); Lelia Righes Izolan (XXX.026.580-XX); Lelia Righes Izolan (XXX.026.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2.2. informe à interessada que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; 1.7.2.3. esclareça a Sra. Irene Joana Duartt quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 1.7.2.4. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 1.7.3. comunique à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.